Tribunal: TJDFT
Processo: 0714285-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0714285-82.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO PARANOA PARQUE AGRAVADO: ELIENE PEREIRA ALVES D E S P A C H O Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Condomínio Paranoá Parque, em face do decisum de ID no 152783899 (autos de origem). Todavia, a petição de recurso está desacompanhada do preparo, esclarecendo-se que não houve pedido de gratuidade de justiça nesta instância. Em sendo assim, intime-se o agravante, na pessoa de seu advogado, para, no prazo de cinco (5) dias, realizar o recolhimento, em dobro, do preparo, sob pena de deserção, a teor do art. 1.007, § 4°, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, 19 de abril de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator